Tribunal: STF
Processo: ARE 1386884
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo de Instrumento. ICMS. Pretensão de anulação do AIIM nº 4.090.930-0. Não cabimento.Suposta ausência de parecer da Comissão de Controle de Qualidade. Procedimento que constitui controle interno, anterior à lavratura do AIIM. Ato que é dispensado nas hipóteses do art. 8º da Portaria CAT 115/2014. Decisão mantida. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV, LV; 37; 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV; 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nada obstante os esforços da agravante, tem-se que a aprovação do AIIM pela denominada Comissão de Controle de Qualidade é procedimento administrativo interno, voltado à regularidade e ao controle da fiscalização pelo Poder Público. Não representa, à toda evidência, pressuposto ou condição para lavratura do AIIM, notadamente porque não se trata de norma procedimental, mas sim de medida prevista em portaria, que nada mais é do que ato normativo inferior à lei, responsável por regular o funcionamento da administração e o comportamento dos agentes públicos.



    D'outro vértice, ainda que considerássemos a Portaria CAT 115, de 07.11.2014 como espécie normativa apta a estabelecer pressupostos de constituição e validade de processos administrativos, é certo que o próprio diploma prevê, em seu art. 8º, hipóteses que autorizam a lavratura do AIIM em caráter imediato, antes mesmo da avaliação pela Comissão de Controle de Qualidade:



    Art. 8º O AIIM poderá ser lavrado de imediato, adotando-se, em seguida, as providências quanto ao controle de qualidade de que trata esta portaria, nos seguintes casos:



    I - iminência de caducidade do direito de lançar;II - flagrante da infração, desde que não exista a possibilidade de lavratura superveniente do AIIM;III - em todos os demais casos em que, por qualquer motivo, a postergação da lavratura do AIIM possa por em risco a segurança da constituição do crédito tributário.



    Nessa linha, ao contrário do que aduz a agravante, a ausência de aprovação prévia pela Comissão de Controle de Qualidade não compromete a validade do auto de infração impugnado, mesmo porque, foi assegurado ao contribuinte a oportunidade de impugnação, ocasião em que os aspectos formais e materiais do AIIM foram reavaliados pela Administração.



    Diante do exposto, não há que se falar em nulidade do auto de infração, nos termos do que restou pretendido, devendo este ser mantido em seus exatos termos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente